Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736155-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO TELES DE AGUIAR, FRANCISCO TEOTONIO DE SOUSA, FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA, FRANCISCO UBIRAJARA DA SILVA, FRANCISCO VALDECI VIEIRA DE SOUZA, FRANCISCO VALDEMAR DE ARAUJO, FRANCISCO VALERIO, FRANCISCO VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA, FRANCISCO VIEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Valdeci Vieira de Souza e Outros (ID no 41393177) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 41128471). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO